Tribunal: TJSP
Processo: 2027699-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, COM FUNDAMENTO EM PEDIDO DE APLICAÇÃO DE ÍNDICE DA ANS E DISCUSSÃO SOBRE SINISTRALIDADE, MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NESTES AUTOS – INCONFORMISMO - NULIDADE DA DECISÃO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DIFERENCIADA PARA OS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SEGREGAÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, COM FUNDAMENTO EM PEDIDO DE APLICAÇÃO DE ÍNDICE DA ANS E DISCUSSÃO SOBRE SINISTRALIDADE, MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NESTES AUTOS – INCONFORMISMO - NULIDADE DA DECISÃO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DIFERENCIADA PARA OS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SEGREGAÇÃO ENTRE OS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO PORQUANTO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO - DECISÃO MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, PARA ANULAR A DECISÃO E, NO MÉRITO, INDEFERIR O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027699-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JORGE
KAJIWARA, ROSANA PALUMBO BRESSIANI, RICARDO MOROSINI POLIDORI,
MARIA
TEREZINHA
NEGRISOLI,
LUIZ
GONZAGA
DE
MELO,
LUCIA
APARECIDA MARTINS RANGEL STRAZER, ALICE ALVARES DE SOUZA
VICTOR, JOSÉ PEDRO FARESE, ELIZABETE AREIAS DE ANDRADE SILVA,
ELIANA MARIA PEREIRA, ARMELINDA FATIMA DE OLIVEIRA, ANTONIO
NELSON FERREIRA NEPOMUCENO e AMAURI INACIO DA SILVA, são agravados
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e TELEFÔNICA BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027699-34.2020.8.26.0000 -Voto no 21131 - SLB
2
VOTO No: 21131
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2027699-34.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL SÃO PAULO
AGRAVANTE: JORGE KAJIWARA E OUTROS
AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S/A
SLB
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA -
PLANO DE SAÚDE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO
DE TUTELA ANTECIPADA, COM FUNDAMENTO EM
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE ÍNDICE DA ANS E DISCUSSÃO
SOBRE SINISTRALIDADE, MATÉRIA NÃO DISCUTIDA
NESTES AUTOS
INCONFORMISMO - NULIDADE DA
DECISÃO ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DIFERENCIADA
PARA
OS
FUNCIONÁRIOS
INATIVOS
NÃO
DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
SEGREGAÇÃO ENTRE OS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E
INATIVOS
NECESSIDADE
DE
INSTAURAÇÃO
DO
CONTRADITÓRIO PORQUANTO EM SEDE DE COGNIÇÃO
SUMÁRIA
NÃO
HÁ
DEMONSTRAÇÃO
DA
PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO - DECISÃO
MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO
RECURSO
PROVIDO EM PARTE, PARA ANULAR A DECISÃO E, NO
MÉRITO, INDEFERIR O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA
Os
agravantes
insurgem-se
contra
a
decisão
interlocutória a fls. 990/991 dos autos principais, que indeferiu o pedido de
antecipação de tutela para que as rés sejam compelidas a manter o plano de
saúde dos agravantes e seus dependentes nas mesmas condições dos
funcionários da ativa, mantendo paridade de planos.
Alegam que a decisão teria sido fundamentada em
aumentos por sinistralidade, o que não é o caso.
Afirmam que o valor da mensalidade corresponde a
R$ 1.400,00, enquanto o valor da mensalidade para os funcionários da ativa
corresponderia a R$ 664,00.
Menciona contrato juntado pela ré em outras
demandas, que indica valor dos ativos de R$ 397,00 por vida, correspondendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027699-34.2020.8.26.0000 -Voto no 21131 - SLB
3
à cota do funcionário da ativa mais a cota da empresa, enquanto os
funcionários inativos arcam com o pagamento de R$ 805,00.
Afirmam que para os funcionários ativos a cobrança
é realizada per capta, não incidindo reajuste por faixa etária.
Pede a concessão de efeito ativo, e a final, a
nulidade da decisão agravada, determinando liminarmente a manutenção do
plano de saúde nas mesmas condições dos funcionários da ativa, cobrando o
mesmo valor, acrescido da cota da empresa.
Indeferido o pedido de efeito ativo.
Dispensada a contraminuta.
É o relatório.
Preliminarmente, a decisão agravada tem como
fundamento pedido de aplicação de índice da ANS e discussão sobre
aumento de sinistralidade, matéria estranha aos autos.
Ante o exposto, declaro nula a decisão.
Passo a apreciar o pedido de antecipação de
tutela.
A concessão da tutela deve obedecer ao disposto
no art. 300 do CPC que afirma que “...a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo...”.
No
caso
concreto,
há
a
necessidade
de
instauração do contraditório.
Isso porque não se encontram suficientemente
justificados os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada.
Alegam os autores que o valor da mensalidade
dos empregados inativos seria muito superior àquela paga pelos
empregados da ativa, bem como aponta inexistência de aumento por
faixa etária para esses funcionários.
Sustentam que lhe é assegurada a manutenção
no plano de saúde coletivo da empresa nas mesmas condições e valores
devendo a ré ser compelida a manter o plano de saúde coletivo do autor
e seus dependentes, nas condições anteriores a demissão, por prazo
indeterminado.
Assim pleitearam a antecipação da tutela “...
para determinar que a agravada mantenha o plano de saúde dos
agravantes nas mesmas condições mantidas aos ativos, ou seja, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027699-34.2020.8.26.0000 -Voto no 21131 - SLB
4
plano, como estão, devendo cobrar o mesmo valor, acrescido apenas da
cota patrocinada pela empresa...”.
Mas o caso é de não provimento do recurso.
Vale ressaltar que não há demonstração de que
os valores das mensalidades dos funcionários inativos, mesmo com a
soma da parte da empregadora, seja superior aos funcionários da ativa.
Ou seja, não houve demonstração de diferenciação no plano oferecido.
Dito
isso,
não
se
apresenta
presente
a
probabilidade do direito invocado.
Os autores não demonstram haver discriminação
entre os funcionários ativos e inativos quanto ao valor dos prêmios.
Não trouxe prova de que o valor que lhe foi
oferecido seja diferente daquele que é descontado dos funcionários
ativos, acrescido do valor pago pela empresa.
O que tem se decidido é pela impossibilidade de
segregação entre funcionários ativos e inativos, com tabelas
diferenciadas. O valor a ser cobrado deve ser o mesmo tanto para os
funcionários ativos como para inativos, somente havendo diferenciação
na forma de custeio, sendo que os primeiros dividem os custos com o
empregador e os segundos pagam integralmente o valor.
Neste sentido:
Agravo de Instrumento - Obrigação de fazer
em fase de cumprimento de sentença

Insurgência em relação a decisão que não
acatou o valor da mensalidade do plano de
saúde indicado pela autora Pretensão de que
o valor da mensalidade tome como base plano
de saúde não mais vigente Impossibilidade
A autora tem direito a ser mantida no mesmo
plano que os atuais funcionários da ativa
possuem, arcando com os valores equivalentes
ao que estes pagam, acrescidos da cota
patronal
Entendimento de que não pode
haver nem discriminação nem privilégio do
aposentado em relação aos funcionários ativos
Ademais, valor proposto pela autora que além
de ser da tabela do plano anterior ainda refere-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027699-34.2020.8.26.0000 -Voto no 21131 - SLB
5
se a padrão inferior ao que ela possui Decisão
mantida

Recurso
improvido.
(Agravo
2062107-56.2017.8.26.0000 desta relatoria)
No caso em tela não há demonstração de que o
valor descontado dos funcionários, acrescido do valor pago pela
empresa. Mesmo porque, o contrato a fls. 558/609 não
demonstra, de plano, diferenciação entre funcionários da ativa e
dos inativos.
A tabela de preço das mensalidades, a fls. 553
dos autos principais, demonstra relação de valores das
mensalidades, sem mencionar distinção entre ativos e inativos.
Os
documentos
juntados
em
processos
diversos, não comprovam, de plano, as afirmações dos autores,
de modo que necessário a instauração do contraditório.
Assim, Prima facie, não é possível verificar o
direito alegado pelo autor.
Assim não se demonstrou a abusividade dos
valores dos prêmios o que faz que não se verifique, de plano, o
alegado direito do autor em relação à redução do valor de sua
mensalidade nem a alteração das condições do contrato.
Embora
isso
signifique
que
os
reajustes
praticados pela ré estejam corretos, não há, em cognição sumária
a demonstração da probabilidade do direito invocado pelos
autores.
Tal questão será decidida na ação de primeira
instância, sendo necessária a formação do contraditório, porque
as questões trazidas, não restaram cabalmente comprovadas e
demandam melhor investigação.
O simples fato da demora na solução e o
possível pagamento maior do que o valor que entende correto não
são suficientes para que a medida não possa aguardar a
instauração do contraditório.
Mas, como já dito, em sede de cognição
sumária, não é possível se antecipar a tutela, reservada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027699-34.2020.8.26.0000 -Voto no 21131 - SLB
6
situações excepcionais, aqui não encontradas.
A respeito já se pronunciou o STJ:
“...A simples demora na solução da demanda
não pode, de modo genérico, ser considerada
como caracterização da existência de fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação, salvo em situações
excepcionalíssimas”(STJ -1a Turma, Resp no
113.368-PR, Rel. Min.José Delgado, j. 07/04/97,
DJU 19/05/97, pág. 20.593. No mesmo sentido:
Resp no 141.699-PR, 06/10/97, DJU 17/11/97,
pág. 59.461; Resp no 136.688-SC, 06/10/97,
DJU 17/11/97, pág. 59.454; Resp no 133.219-
PR, 02/10/97, DJU 17/11/97, pág. 59.450; Resp
no 114.738-PR, 24/04/97, DJU 09/06/97, pág.
25.475). São pressupostos de qualquer espécie
de concessão de liminar a prova inequívoca e a
verossimilhança da alegação. "O fumus boni juris
deverá
estar,
portanto,
especialmente
qualificado: exige-se que os fatos, examinados
com base na prova já carreada, possam ser
tidos como fatos certos. Em outras palavras:
diferentemente do que ocorre no processo
cautelar (onde há juízo de plausibilidade quanto
ao direito e de probabilidade quanto aos fatos
alegados), a antecipação da tutela de mérito
supõe verossimilhança quanto ao fundamento de
direito, que decorre de (relativa) certeza quanto
à
verdade
dos
fatos"
(ZAVASCKI,
"Antecipação...", Saraiva, 1997, p. 76).
Na mesma esteira, julgado do Agravo de
Instrumento 850.734-2, do Egrégio Primeiro Tribunal de Alçada Civil de
São Paulo, que teve como relator o Juiz ANDRADE MARQUES, sobre o
tema bem se exprime:
“A excepcionalidade de que se reveste a
antecipação
da
tutela
exige
do
julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027699-34.2020.8.26.0000 -Voto no 21131 - SLB
7
equilíbrio e cautela, pois o devido processo
legal não é compatível com a precipitação e
a unilateralidade (cf. “O JUIZ E A TUTELA
ANTECIPADA”, de JOÃO BATISTA LOPES, in
Caderno de Doutrina APAMAGIS, pág. 19). A
presteza da jurisdição veio para atenuar a
demora na solução dos processos, mas não pode
ser prodigalizada a ponto de ficar caracterizado
o desrespeito a lei. Para a antecipação exige-se
o firme convencimento do Juiz a respeito da
verossimilhança da situação jurídica exposta e
da juridicidade da solução perseguida...”.
Desta forma, não há como, em cognição
sumária, se atestar a probabilidade do direito invocado pelo autor, o
que desautoriza a antecipação dos efeitos da tutela.
Por todo exposto, dou provimento em parte
ao recurso, para anular a decisão agravada e, no mérito, indeferir o
pedido de antecipação de tutela.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator